Tribunal: TJDFT
Processo: 0727467-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DIREITO DE VISITA PRESENCIAL EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. MELHOR INTERESSE E SEGURANÇA DA CRIANÇA. GENITORA. FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. SESSÕES DE VIDEOCONFERÊNCIAS. MANTIDAS. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Tratando-se de interesse de criança no feito, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, em que a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido Estatuto deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).

3. A plena convivência com os pais, de maneira sadia e contínua, constitui elemento essencial para o adequado desenvolvimento dos filhos. Apenas quando presente risco concreto que demonstre ser tal convivência prejudicial ao menor, é que se afigura possível a restrição ou mesmo eventual supressão do direito de visitas.

4. Inobstante a parte ré/agravante defender a necessidade do estabelecimento do contato com seu filho por meio de visitas presenciais a serem realizadas na cidade do Rio de Janeiro, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, em consulta aos autos principais, inexiste informações atualizadas a respeito da condição do estado de saúde mental da parte recorrente, não se podendo, assim, afirmar com a segurança necessária, sobre a capacidade mental desta em ter o filho em sua companhia, mesmo que supervisionada dos familiares maternos. 4.1. Ademais, observa-se que resta pendente, tanto o diagnóstico definitivo da equipe médica que acompanha a agravante atualmente em sua internação, quanto o laudo psiquiátrico que será elaborado após a recorrente ser submetida a perícia psiquiátrica já deferida nos autos e agendada. 4.2. Além disso, as sessões de videoconferência mantidas entre o menor e a requerida/recorrente estão sendo realizadas na constância de 2 (duas) a 3 (três) vezes por semana, sendo visível a consolidação do relacionamento familiar entre mãe e filho.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.